Tribunal: TJDFT
Processo: 0761960-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNICA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA QUE DETERMINA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOB O MONTANTE JÁ ATUALIZADO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO EM VALORES HISTÓRICOS. CORREÇÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DA PARCELA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
2. Há evidente bis in idem na sentença que determina a incidência de correção monetária e juros de mora no montante já atualizado pela parte autora até outubro de 2023. Se a sentença determina correção monetária desde a data em que a parcela se tornou devida, deve considerar o valor histórico da dívida.
3. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar: I) R$1.189,00 (mil centro e oitenta e nove reais) referentes à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da LPA e II) R$ 335,15 a título de atualização monetária entre a data da aposentadoria e o efetivo pagamento.
4. Até 8 de dezembro de 2021, a correção acontece pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga. A partir de 9 de dezembro de 2021, será aplicada a Taxa Selic que já inclui a compensação da mora (Art. 3o da EC 113 de 8/12/21).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
6. Sem custas e honorários.